Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
II – Verificada a omissão no acórdão quanto à inversão dos honorários sucumbenciais, impõe-se a correção do vício.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.